Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXISTÊNCIA. COMUNHÃO PARCIAL. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARTILHA. ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO.
1. A réplica não é o momento processual adequado para aditar novos pedidos, mas tão somente a impugnar as alegações trazidas pelo réu em sede de contestação (CPC/2015 437).
2. No caso, inviável a admissão, como reconvenção sucessiva, de partilha de bens aventados pelo autor apenas em réplica à contestação, em tópico em que defende a rejeição da impugnação ao valor da causa.
3. Devem ser excluídos do dispositivo da sentença os pedidos não pleiteados pelo autor, caracterizando o julgamento extra petita.
4. No regime da comunhão parcial, a dívida contraída durante a união, desde que devidamente comprovada, deve integrar a partilha, pois incide presunção de que foram revertidas em favor do casal (CC/02 1.663, § 1o, 1.664 e 1.666).
5. Considera-se à partilha, na proporção de 50%, da entrada e das parcelas do financiamento pagas durante o curso do casamento até a data da separação de fato, pois presumido o esforço comum dos companheiros para o pagamento das prestações. Precedentes.
6. Acolheu-se a preliminar de vício de julgamento extra petita. No mérito, negou-se provimento ao apelo.